Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto presidencial. Descumprimento de pena restritiva de direitos. Falta grave pendente de apuração. Requisito subjetivo. Não preenchimento. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto pleno ao apenado, com fundamento no Decreto n. 12.338/2024, e declarou extinta a sua punibilidade. O recurso defende a ausência do requisito subjetivo, uma vez que o sentenciado descumpriu, injustificadamente, a pena de prestação pecuniária, o que configura, em tese, falta grave pendente de apuração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), supostamente ocorrido no período de doze meses anterior à publicação do decreto presidencial, impede a concessão do indulto, ainda que a falta grave não tenha sido apurada e homologada pelo juízo da execução.
III. Razões de decidir
3. O descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado caracteriza, em tese, falta disciplinar de natureza grave, conforme previsto no artigo 51, inciso I, da Lei de Execução Penal.
4. O Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2024, sendo a apuração da infração disciplinar prejudicial à análise do benefício.
5. A ausência de homologação judicial da falta grave não autoriza a concessão automática do indulto, pois o fato relevante para a análise do requisito subjetivo é a prática da infração no período estipulado pelo decreto, e não a data de seu reconhecimento judicial. Conceder o benefício sem a prévia apuração da conduta do apenado equivaleria a premiar o desrespeito às condições impostas na condenação.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.
Tese de julgamento:
"A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial de indulto, ainda que pendente de apuração e homologação judicial, obsta a concessão do benefício, impondo-se a prévia apuração do fato pelo juízo da execução para a verificação do requisito subjetivo."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 51, I; Decreto no 12.338/2024, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1997020, 0711322-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 16/05/2025.